Tribunal: TJSP
Processo: 2055040-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu o pedido de expedição do ofício ao INSS e IPSM - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, para fins de obtenção de informações sobre bens passíveis de penhora - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu o pedido de expedição do ofício ao INSS e IPSM - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, para fins de obtenção de informações sobre bens passíveis de penhora - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) – Adotada a orientação de que é admissível a expedição de ofício para o INSS, objetivando a obtenção de informações acerca de valores recebidos pelo devedor, a título de salário ou aposentadoria, pois se passa a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ acerca da possibilidade de penhora de verba salarial percebida pela parte devedora: (a) para pagamento de prestações alimentícias, dentre as quais se incluem aquelas oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, excluídos os honorários advocatícios, ou quando a importância percebida pelo devedor exceder a 50 salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, §2o) e (b) quando houver possibilidade de fixação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, observado o limite máximo de 30% - Reforma da r. decisão agravada para deferir a expedição de ofício para o INSS e IPSM - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, objetivando a obtenção de informações acerca de valores recebidos pelo devedor, a título de salário ou aposentadoria, pois se admite a penhora de verba salarial percebida pela parte devedora, em percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
Recurso provido.